Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730177-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RENATO GUANABARA LEAL DE ARAUJO, ALINE ISABEL RAMALHO LOUREIRO LEAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, do CPC), tampouco se evidencia que goza do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o efetivo pagamento do preparo deste recurso; ou b) efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora